Tribunal: TJMT
Processo: 1016672-25.2021.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1016672-25.2021.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de inadmissão do apelo por intempestividade.
2. Fatos relevantes: (i) acórdão que examinou da intimação eletrônica do advogado a respeito da sentença condenatória para o início do prazo recursal; (ii) alegação do embargante de que não houve intimação por qualquer meio; (iii) acórdão consignou expressamente que houve intimação eletrônica válida da defesa técnica em 21/julho/2025; (iv) acórdão que fundamenta a conclusão com base nos artigos 392, I e II, do Código de Processo Penal e 5o, §§ 3o e 6o da Lei n. 11.419/2006, bem como precedentes da Corte Superior e deste Tribunal.
3. Requerimento do recurso: saneamento dos vícios de obscuridade e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou obscuridade quanto ao termo inicial do prazo recursal; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser manejados para rediscutir o mérito do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, se destinam exclusivamente à correção de omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades, de maneira que não é a via própria para reforma ou rediscussão do mérito do acórdão embargado.
6. Não há falar em omissão ou obscuridade se o acórdão embargado delimita com exatidão os elementos necessários para a conclusão adotada e enfrenta a controvérsia central do recurso.
7. A alegação do embargante de ausência de intimação por qualquer meio constitui questão fática que não se confunde com vício embargável, ainda mais quando o acórdão consigna expressamente a ocorrência de intimação eletrônica dirigida ao advogado regularmente constituído por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), a qual, tratando-se de réu solto, constitui marco inicial válido para a contagem do prazo recursal, conforme artigo 5o da Lei n. 11.419/2006.
8. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistem os vícios apontados pelo embargante e as irresignações delineadas configuram, na realidade, mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta à julgamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619, 392, I e II e 593; Lei n. 11.419/2006, artigo 5o, §§ 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.158.935/MT; TJMT, HCCrim n. 1004051-20.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016672-25.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 371.430.518-10 (EMBARGANTE), ANTONIO DIRAMAR MESSIAS - CPF: 479.315.908-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU.
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
INEXISTENTE
S
.
MERA REDISCUSSÃO.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração oposto
s
pelo réu contra acórdão que
negou provimento ao
recurso em sentido estrito e manteve a decisão de inadmissão do apelo por intempestividade.

2. Fatos relevantes:
(i)

acórdão que examinou
da
intimação eletrônica do advogado
a respeito da sentença condenatória para o início do prazo recursal;
(
ii
)
alegação do embargante de que não houve intimação por qualquer meio;
(
iii
)

acórdão consignou expressamente que houve
intimação eletrônica válida da defesa técnica em 21/julho/2025;
(
iv
)
acórdão que fundamenta a conclusão com base
no
s
artigo
s
392, I e II, do Código de Processo Penal
e
5o, §§ 3o e 6o da Lei n. 11.419/2006
, bem como
precedentes d
a Corte Superior e deste Tribunal.

3. Requerimento do recurso:
saneamento dos vícios de obscuridade e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s

questões
em discussão consiste
m
em
:

(i)
verificar se o acórdão embargado apresenta
contradição
ou
obscuridade
quanto ao termo inicial do prazo recursal
;
(
ii
)

definir
se os embargos de declaração pode
m
ser
manejados
para rediscutir o mérito do julgamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os embargos de declaração, conforme o art
igo
619 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, se destinam exclusivamente à correção de omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades,
de maneira que não é a
via própria para reforma ou rediscussão do mérito do acórdão embargado.

6.
Não há falar em omissão ou obscuridade se o acórdão embargado
delimita com exatidão os elementos necessários para a conclusão adotada
e
enfrenta

a controvérsia central do recurso
.

7.
A alegação
do embargante
de ausência de intimação por qualquer meio constitui questão fática que não se confunde com vício embargável,
ainda mais quando
o acórdão
consigna
expressamente a ocorrência de intimação eletrônica dirigida ao advogado regularmente constituído por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico
(
PJe
), a qual, tratando-se de réu solto,
constitui marco inicial válido para a contagem do prazo recursal, conforme artigo 5o da Lei n. 11.419/2006.

8
.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
quando inexistem
os
vícios
apontados pelo embargante
e
as irresignações delineadas
configuram
, na realidade, mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta à julgamento
.

IV. DISPOSITIVO

9
. Embargos de declaração
rejeita
dos.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, art
igo
619, 392, I e II
e
593; Lei n. 11.419/2006, art
igo
5o, §§ 3o e 6o
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.158.935/MT; TJMT,
HCCrim
n. 1004051-20.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata
-
se de
embargos de declaração
opostos
pe
la defesa constituída d
o
recorrente

Ricardo Ferreira de Araújo
contra o

acórdão

da
Quarta Câmara Criminal
que desproveu o
recurso
em sentido estrito n.
1016672-25.2021.8.11.0042
,
ao efeito de
mante
r
a
decisão recorrida que não recebeu o recurso de apelação em virtude da intempestividade (id.
323030364
).

Nas
razões
recursais
,
a defesa técnica
sustenta que
o acórdão

embargad
o
é
contraditório
ou
obscuro
,
motivo pelo qual
requer

a
correção do
s
vício
s

(id.
324120368
).

É
a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
embargante
alega
que o acórdão contém
pontos

contraditórios
ou obscuros
,
que comprometem a prestação jurisdicional adequada.

Sustenta
que
a
controvérsia do recurso em sentido estrito interposto
contra a decisão que inadmitiu a apelação não
era
definir
se a intimação eletrônica da sentença condenatória dirigida ao procurador do réu constitui termo inicial do prazo
recursal
, mas sim se
, a despeito de
publicação no
diário oficial
, notificação por
e-mail, carta ou qualquer outro meio,
o prazo de fato se iniciou.

Nesse sentido, argumenta que apenas
tom
ou
conhecimento da sentença
condenatória proferida em desfavor do réu
quando
consultou
os autos
espontaneamente

em
14/
agosto
/2025, sem ter recebido qualquer intimação
pelos meios de comunicação de praxe.

Apesar da irresignação, o
s embargos de declaração não comportam acolhimento.

O
artigo 619 do Código de Processo Penal
dispõe de forma clara as hipóteses de insurgência
por meio dos embargos de declaração
, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado, “
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Desse modo, os
aclaratórios
não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Na espécie, a detida análise do
s autos
demonstra que
o
acórdão embargado
examinou adequadamente a questão atinente ao marco inicial do prazo recursal, estabelecendo de forma clara e fundamentada os parâmetros legais aplicáveis à hipótese
em comento
.

O acórdão, ao delimitar que
“
o
cerne da controvérsia, portanto, cinge em definir se a intimação eletrônica do advogado constituído é suficiente para o início do prazo recursal

ou se, conforme aduz o recorrente, o réu também deveria ser notificado do teor da sentença condenatória
”,
não incorreu em qualquer obscuridade ou contradição.

Pelo contrário, o acórdão delineou com exatidão os elementos necessários para se chegar à conclusão adotada, de modo a enfrentar diretamente a controvérsia central do recurso, qual seja: a validade da intimação eletrônica dirigida ao

advogado regularmente constituído, através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (
PJe
)
e

na forma do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006.

O voto condutor
do acórdão
fundamentou
os motivos de
sua conclusão, conforme se verifica dos seguintes trechos do
aresto
embargado:

“[...]
Desta feita, em uma interpretação sistemática do artigo 392, I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal do acusado somente será exigida quando se tratar de réu preso, razão pela qual, no caso dos autos, o prazo previsto no artigo 593 do referido Códex se iniciou com a intimação eletrônica do causídico constituído pelo recorrente
[...]”
(id.
323030364
).

Ademais, o acórdão consignou expressamente
que
“
conquanto o recorrente alegue não ter sido intimado da sentença condenatória, os andamentos processuais revelam que o defensor constituído foi intimado eletronicamente, nos moldes do artigo 5o, §§ 3o e 6o da Lei n. 11.419/2006
”
(id.
323030364
).

Ainda, o acórdão cit
ou
precedentes
do Superior Tribunal de Justiça

e deste Tribunal
que ratifica
m
a compreensão adotada, materializado
s
no
s
julgamento
s
do
AgRg
no REsp n. 2.158.935/MT

(
julgado em
0
5/
0
8/2025, DJEN de 14/8/2025
)
e do
HCCrim
n.
n. 1004051-20.2024.8.11.0000
(j
ulgado em 03/05/2024,

DJE
N
03/05/2024
).

Inexiste, portanto, qualquer obscuridade
ou contradição no acórdão embargado, uma vez que apreciou
os
argumentos despendidos pela parte em seu recurso em sentido estrito e empregou fundamentação
legal e jurisprudencial
para
evidenciar
que a intimação eletrônica dirigida ao procurador constitui marco inicial válido para a contagem do prazo recursal.

A alegação do embargante de que não houve intimação por qualquer meio constitui questão fática que não se confunde com vício embargável
, sobretudo ao se considerar que, consoante já destacado, o acórdão enfrentou esta circunstância e consignou que “
conforme consta da consulta à aba de expedientes,
a defesa técnica do apelante foi notificada de seu teor em 21/julho/2025, mediante intimação eletrônica
”
(id.
323030364
).

Logo
,
a prestação jurisdicional
não apenas estabeleceu a tese jurídica aplicável,
bem como
demonstrou sua
pertinência
ao caso concreto,
demonstrando
expressamente que houve intimação eletrônica válida da defesa técnica
apta a dar início ao prazo para interposição de recurso.

O que se verifica, n
a realidade, é a tentativa de rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos declaratórios,
na medida em que
o embargante busca alterar os parâmetros de análise fixados pelo acórdão, pretendendo que se examine não a validade da intimação eletrônica
e sim
as circunstâncias específicas de sua intimação.

Diante desse cenário, observa-se que as matérias arguidas em sede de embargos de declaração se destinam

à reavaliação de questões integralmente discutidas,

o que
revela
a ausência
dos
vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ante o
exposto
,
rejeito

os embargos de declaração opostos p
elo réu
Ricardo Ferreira de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025